Tribunal: TJDFT
Processo: 0726059-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726059-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EBER GABRIEL PEREA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação ajuizada por Eber Gabriel Perea em face do acordão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, que, em decisão proferida por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, em ementa que restou assim redigida, litteris: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 10%. SUBSISTÊNCIA GARANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada em face da decisão que não recebeu a impugnação à penhora, por ser intempestiva, em processo de execução de título extrajudicial, bem como confirmou a validade da determinação da penhora das verbas salariais do devedor no percentual de 10% (dez por cento). 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49676225). Custas e preparo recolhidos (IDs. 49676249 e 49676250). Decisão monocrática proferida para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso com a finalidade de sobrestar o prosseguimento da execução para devolução do prazo para a apreciação da impugnação à penhora apresentada pelo agravante/executado (ID.49727531). 3. Em suas razões recursais, o agravante, ora executado, alega que o início do prazo para a apresentação da impugnação à penhora deve contar a partir da juntada do mandado e não da efetiva intimação, pois, embora o disposto no Enunciado 13 do FONAJE, deve-se aplicar subsidiariamente as regras do CPC/15 em caso de lacuna da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95). Dessa forma, a impugnação apresentada é tempestiva, devendo ser recebida. Subsidiariamente, defende que a penhora realizada no salário é indevida, já que a CF/88 garante a proteção do salário, visando preservar a dignidade da pessoa humana. Se, mesmo assim, entender pelo cabimento da penhora, requer a minoração do seu valor para 5% (cinco por cento), afirmando que a penhora determinada (10%) compromete a subsistência do agravante, levando-o à condição de insolvência. 4. Em contrarrazões, o agravado, ora executante, aduz que a decisão deve ser mantida, porquanto a impugnação à penhora foi apresentada intempestivamente. Ademais, sustenta que analisar a questão da penhora, no presente agravo, seria supressão de instância, uma vez que os argumentos lançados não foram deliberados pelo juízo a quo. Afirma que a penhora é devida, uma vez que a decisão foi exarada conforme jurisprudência que permite a penhora de percentual do salário do devedor quando esgotados todos os meios de busca e localização de ativos financeiros do devedor. 5. Segundo art. 525, §11 c/c art. 771, p.u., do CPC/15, as questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. 6. Assim, conforme previsão expressa, o prazo para a impugnação à penhora se iniciou com a ciência do executado em 13/06/2023, data que aconteceu sua efetiva intimação, a teor do art. 525, §11 do CPC/15. Assim sendo, o prazo para a impugnação à penhora não foi observado pelo executado; em razão disso, correta a decisão que não recebeu a petição do devedor apresentada no dia 10/07/2023, já que o prazo expirou em 04/07/2023. 7. Quanto à arguição de supressão de instância em contrarrazões no tocante à análise da penhora deferida pelo juízo a quo, o STJ, ao julgar o Resp n. 2.023.890/MS, entendeu que 'não há óbice à interposição direta do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC', motivo pelo qual inexiste a supressão de instância arguida em contrarrazões, sobretudo considerando que, na decisão combatida pelo presente recurso, o juízo a quo confirmou a penhora sobre o salário do devedor. 8. Segundo entendimento do STJ (Inf. 771), na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 (cinquenta) salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família. (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023). 9. Na hipótese, trata-se de execução de título extrajudicial que se prolonga desde 2020, com citação em 07/04/2020 (ID. 61171973) sem que tenha satisfeito o crédito do credor. No dia 12/05/2023, tendo em vista a notícia de que o agravante aufere renda mensal superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais) líquidos, foi deferida a penhora consistente no desconto mensal de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos da parte executada (agravante) (deduzindo-se, antes, os descontos compulsórios, ou seja, IRPF e INSS), até o pagamento total da dívida (36.961,80, valor atualizado até julho/2023). 10. O agravante defende que a penhora prejudicaria sua subsistência, sem, contudo, apresentar documentos contábeis hábeis a demonstrar o alegado prejuízo, considerando, inclusive, ser pessoa casada, o que pressupõe somatório de rendas e divisão de contas. 11. Neste contexto fático, o desconto da penhora no percentual de 10% não tem o potencial de comprometer o mínimo existencial, ou constituir qualquer ofensa à dignidade humana do devedor. É o caso, portanto, confirmar a decisão agravada. 12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o entendimento predominante nesta Turma de que a disciplina do art. 55 da Lei no 9.099/95 é inaplicável ao julgamento do agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que a matéria aguarda julgamento de pedido de uniformização de jurisprudência (Processo no 0701531-74.2023.8.07.9000) e que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos. 13. Comunique-se o juízo a quo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95” (Acórdão 1812219, 07015334420238079000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). O reclamante sustenta violação ao art. 833, inciso IV, do CPC, que dispõe sobre a impenhorabilidade da verba salarial. Argumenta que tal regra se excetua apenas a penhora de prestação alimentícia, bem como das importâncias excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais, que não se amoldam ao caso concreto. Argumenta que o colendo S.T.J, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF, firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar, contudo, no presente caso, a penhora deferida compromete a sua subsistência. Destaca que, por meio dos documentos juntados aos autos, e tomando por base o valor recebido em fevereiro de 2023, tem-se que sua remuneração básica é de R$ 4.065,83 (quatro mil e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos). Argumenta que “apenas com a incidência de demais verbas é que a remuneração do executado passa a ser R$ 12.401,54 (doze mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e quatro centavos)”. Anexa tabela com suas despesas a fim comprovar que “gasta mais do que recebe”. Afirma que estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela recursal uma vez que a efetivação da penhora afeta diretamente o seu sustento e de sua família. Pede, ao final, o provimento da reclamação, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator determinou a intimação do reclamante para justificar o cabimento da presente reclamação, na forma do art. 10, do CPC, c/c arts. 18, inciso VI, E 198, inciso I, do RITJDFT, bem como para regularizar sua representação processual (ID no 62775837). O reclamante (ID no 8130020) reiterou as alegações trazidas em sua peça inicial, afirmando que Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos. (Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme dispõe o art. 988, inciso IV, do CPC, caberá reclamação voltada à garantia da observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Além disso, o colendo STJ, por meio da Resolução STJ/GP no 3, de 07.04.2016, em seu artigo 1o, regulamentou as hipóteses de cabimento das reclamações voltadas a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal Estadual ou da Justiça do Distrito Federal e julgados daquele colendo Tribunal, nos seguintes termos: “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”. Referida orientação constou, ainda, do Regimento Interno desta egrégia Corte, que em seu art. 196, inciso IV, contempla a mesma hipótese de cabimento, litteris: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Ou seja, para o recebimento da reclamação, necessária a referida demonstração da divergência qualificada – repita-se, pautada em súmula do STJ ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, sem depender da análise das provas do caso concreto. No presente caso, o precedente que se alega não ter sido observado, encontra-se pendente de julgamento definitivo, e, ainda, resta afetado nos seguintes termos, in verbis: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Além do mais, a controvérsia trazida nos presente autos envolve o reexame das provas, a fim de averiguar se a penhora deferida, prejudicaria, ou não, a subsistência do reclamante. Da mesma forma, a reclamação tem contornos próprios e específicos, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nem medida cabível para alterar ou modificar decisões contrárias ao interesse da parte, conforme exposto acima. Por conseguinte, no presente caso, o indeferimento da inicial é medido que se impõe. A esse propósito, confiram-se julgados desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: "AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSITIVO. I- A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. II - O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para ’dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas’, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (art. 18, VI, RITJDFT). III- O art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ orienta que ‘Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes’. IV - De acordo com o repertório jurisprudencial do TJDFT, as hipóteses e requisitos de processamento da mencionada reclamação são taxativos, pois este Tribunal não é instância revisora das Turmas Recursais, sendo certo que a Resolução 03/16 do STJ comporta interpretação restritiva, que deve guardar necessária harmonia com os termos do art. 988 do CPC e RITJDFT. V - A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, é cabível quando demonstrada manifesta inviabilidade de conhecimento ou improcedência do agravo interno, por unanimidade. VI- Agravo interno não provido. Multa aplicada” (Acórdão 1714376, 07019191120228079000, Relator(a): LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada - destacou-se). “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 198, I DO RITJDFT). INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. NECESSIDADE DA INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. INCONFORMISMO COM FEIÇÃO DE PRETENSÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A agravante se insurge contra decisão monocrática que indeferiu o processamento da Reclamação que ajuizou contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte contrária, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial. 2. A reclamação proposta em face de decisão de Turma Recursal que divirja de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça deve estar plasmada nos chamados precedentes qualificados, assim entendidos aqueles oriundos de tese jurídica firmada em súmula ou jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 18, inciso VI e inciso IV do art. 196, ambos do Regimento Interno desta Corte). 3. No caso, os fundamentos da decisão agravada se assentaram na constatação de que o entendimento jurisprudencial que a reclamante, ora agravante, busca fazer prevalecer não está posto em nenhum precedente qualificado da Corte Superior de Justiça, requisito imprescindível para o cabimento da reclamação proposta em face de julgados das Turmas Recursais para preservação da jurisprudência daquela Corte Especial. 4. A agravante não apontou qualquer precedente qualificado hábil a justificar o cabimento da reclamação, limitando-se a consignar seu inconformismo com o entendimento esposado no julgado reclamado, que estaria em desacordo com jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca das arras, que afirma terem sido ajustadas no negócio jurídico que foi objeto da demanda de origem que tramitou no Juizado Especial Cível. 5. O julgado reclamado fez análise dos fundamentos de fato (causa de pedir remota) postos na demanda de origem e consignou que o pagamento feito antecipadamente à autora, ora agravante, no negócio de compra e venda que entabulara com o réu não constituía arras, cujo ajuste não poderia ser presumido, mas início de pagamento, sendo, por isso, devida a sua devolução em razão da desistência na concretização da avença. 6. A irresignação da agravante busca fazer com que, em sede de reclamação, se promova a reanálise dos fatos postos na causa de origem, a fim de modificar o juízo de subsunção normativa sufragado no julgado reclamado, de modo a se considerar que no negócio jurídico objeto daquele litígio está presente o instituto das arras, cuja retenção lhe seria devida, pretensão que, evidentemente, não se amolda ao figurino legal da reclamação, que não pode servir como sucedâneo recursal. 7. Ausente a especificação do precedente qualificado cujo entendimento teria sido afrontado pelo julgado da Turma Recursal, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto a reclamação efetivamente carece de pressuposto de cabimento, sendo, por isso, inadmissível, o que autoriza o seu indeferimento de plano pelo relator, na forma do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, tal como fez a decisão agravada. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Aplicação da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC” (Acórdão 1714384, 07350631020228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada - destacou-se). “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 479 STJ. 1. Para fins de reclamação, deve haver subsunção do acórdão reclamado ao precedente ao qual se alega inobservância, sem depender da análise das peculiaridades do caso concreto. 2. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor pelas fraudes ocorridas na prestação dos seus serviços, consoante Súmula 479 do STJ, não implica, necessariamente, ofensa aos atributos da personalidade e consequente indenização por danos morais. 3. Julgou-se improcedente a reclamação” (Acórdão 1141236, 20180020052909RCL, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 3/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: 414/415 – destacou-se). Desse modo, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, indefiro, de plano, a presente reclamação, ante sua inadmissibilidade. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator